Tribunal: TJDFT
Processo: 0742456-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742456-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rita Ferreira de Macedo Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Euclides Isaias de Macedo Joao Pedro Teles de Macedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita Ferreira de Macedo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0705207-40.2023.8.07.0008, que havia indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso (Id. 59635401), tendo sido certificada a preclusão (Id. 60788381), com a remessa dos presentes autos ao arquivo definitivo ainda aos 8 de julho de 2024 (Id. 61270901). Sobreveio a petição (Id. 73409619) de interposição, pela nominada agravante, do recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo singular nos autos do processo de origem (no 0705207-40.2023.8.07.0008). Percebe-se que a referida petição foi juntada por equívoco aos presentes autos, notadamente diante do exaurimento, com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, da competência atribuída à Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda ao desentranhamento da mencionada peça processual e promova sua remessa ao Juízo singular para juntada aos autos do processo de origem, com o posterior retorno dos presentes autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator